Tribunal: TJES
Processo: 5000660-02.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSIMERI DALLAPICOLA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada, reduziu o valor das astreintes de R$335.000,00 para R$ 42.050,00, em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento médico cirúrgico adequado à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor remanescente das astreintes, após significativa redução promovida pelo juízo de origem, mostra-se desproporcional ou ilegal, a justificar nova redução ou exclusão, diante da alegação de cumprimento substancial da obrigação e de inexistência de descumprimento voluntário por parte do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, desde que demonstrada a sua excessividade ou a alteração das circunstâncias que lhe deram causa.

Não há prova de cumprimento da obrigação nos exatos termos fixados em sentença, consistente na realização do tratamento mais adequado ao quadro clínico da paciente, conforme indicação médica.

A disponibilização de procedimento diverso, mais invasivo e inadequado, não configura cumprimento da obrigação imposta, legitimando a incidência das astreintes.

A alegação de que o inadimplemento decorreu de condições médicas da própria paciente não encontra respaldo probatório nos autos.

A obrigação foi imposta em 2018 e confirmada em 2019, permanecendo descumprida por período superior a sete anos, o que evidencia a persistência da desídia administrativa.

A expressiva redução já realizada pelo juízo de origem preserva os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem esvaziar a função coercitiva da multa.

Nova redução ou exclusão das astreintes comprometeria a autoridade das decisões judiciais e estimularia o descumprimento de ordens judiciais pelo poder público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão das astreintes prevista no art. 537, § 1º, do CPC não pode servir como incentivo ao descumprimento reiterado de ordem judicial.

A disponibilização de tratamento médico diverso daquele determinado judicialmente não caracteriza cumprimento da obrigação de fazer.

Mantém-se o valor das astreintes quando a redução já operada se mostra suficiente para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, preservando a função coercitiva da multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5000660-02.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ROSIMERI DALLAPICOLA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de Id 83893446 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara Única de Santa Teresa, em Cumprimento de Sentença (proc. nº 5000636-41.2023.8.08.0044) movido por
ROSIMERI DALLAPICOLA
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público para reduzir o valor das astreintes, originalmente calculadas no importe de R$335.000,00, fixando-as no montante final de R$42.050,00 (quarenta e dois mil e cinquenta reais).

Em suas razões recursais de Id 17847840, o agravante sustenta, em síntese:
I)
a plena possibilidade de revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, por não operarem preclusão ou coisa julgada material;
II)
a inexistência de descumprimento voluntário, alegando que a Secretaria de Saúde diligenciou ativamente para viabilizar o tratamento médico, enfrentando complexidades inerentes à estrutura pública;
III)
que o cumprimento da obrigação foi atendido em sua essência, e que a não realização integral da cirurgia decorreu de "condições inerentes e médicas da própria agravada";
IV)
o caráter exorbitante do valor remanescente (R$42.050,00), que ensejaria enriquecimento sem causa da parte autora e grave prejuízo ao erário, desvirtuando a natureza coercitiva da multa.

Contrarrazões de Id 17916592 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que requereu o agravante
EST
ADO DO ESPÍRITO SANTO
a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, nos termos do art.995, parágrafo único, do CPC. Todavia, verifica-se que a agravada apresentou espontaneamente suas contrarrazões, antes mesmo de sua intimação, de modo que, encontrando-se o feito já em condições de julgamento, passo desde já ao juízo de cognição exauriente do mérito recursal.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade do montante de R$42.050,00 (quarenta e dois mil e cinquenta reais) fixado a título de multa cominatória em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento médico cirúrgico.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a pretensão da autora, ora agravada, remonta ao ano de 2018 (Id 26267275), quando ajuizou ação para compelir o ora agravante a realizar uma cirurgia cardíaca de urgência. O pleito liminar foi deferido em
10/07/2018
(Id 26267275, fls.26/30), fixando o prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de multa diária. Posteriormente, em
20/09/2019
(Id 26267276, fls.77/79), sobreveio sentença de mérito confirmando a tutela específica para “
providenciar, a suas expensas, realização de procedimento cirúrgico a ser realizado por um dos centros de referência em Cardiologia e Cirurgia Cardíaca deste Estado, a fim de que providencie
o tratamento mais adequado à paciente
, através do Sistema Único de Saúde”.

O ponto fulcral da resistência estatal reside na alegação de que a obrigação foi "integralmente atendida em sua essência" e que eventuais falhas decorreram de condições médicas da própria paciente. Todavia, tal tese não encontra lastro probatório nos autos.

Os documentos médicos acostados (Id 26267278) evidenciam que a agravada necessita que a cirurgia seja realizada com fechamento percutâneo de comunicação interatrial (por cateterismo), por ser técnica menos invasiva e mais adequada ao seu quadro clínico.

Ocorre que o agravante, apesar de sustentar a realização de diligências, não instruiu este recurso com qualquer prova mínima de efetivo cumprimento da obrigação
nos termos em que foi imposta (
tratamento mais adequado
) ou de que a não realização do ato cirúrgico teria ocorrido por culpa exclusiva da agravada. Isso porque tão somente foi disponibilizado o procedimento por meio aberto, mais invasivo e inadequado ao caso da agravada, o que justificou a recusa desta. Assim, correta a aplicação de multa, tendo em vista que a obrigação até o momento não foi cumprida nos termos como estabelecido em sentença e inclusive há pedido de conversão em perdas e danos para custeio particular do procedimento (Id 44984627).

Quanto ao valor da multa, embora o art.537, §1º, do CPC, permita a revisão das astreintes quando se tornarem excessivas, essa faculdade não deve servir como prêmio à desídia administrativa.
No caso em tela, a obrigação foi imposta em 2018 e confirmada em 2019, persistindo o descumprimento até o momento, ou seja, quando decorrido período superior a 7 (sete) anos.

O juízo a quo já operou uma elevada redução, extremamente benéfica ao ente público, reduzindo o débito de R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais) para R$42.050,00 (quarenta e dois mil e cinquenta reais). Manter tal montante não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; ao contrário, a sua redução adicional ou exclusão esvaziaria por completo a autoridade das decisões proferidas, transformando o descumprimento de ordens em uma opção administrativa economicamente viável.

Dessa forma, inexistindo prova de cumprimento tempestivo ou de fato impeditivo imputável apenas à paciente, e reputando-se razoável a redução já operada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.